Tribunal: TJMT
Processo: 0053533-40.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053533-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GEREMIAS XAVIER DOS SANTOS - CPF: 314.230.001-53 (APELADO), DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 065.870.971-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – ACOLHIDA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.

O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. MDR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 0053533-40.2015.8.11.0041, impetrado por
Geremias Xavier dos Santos
, para o fim de determinar que a autoridade coatora forneça à Parte Impetrante o certificado de registro de licenciamento, sem a exigência do pagamento das infrações de trânsito.

O Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação, ao argumento de que não é a autoridade coatora que praticou o ato impugnado pelo
mandamus,
sendo que a emissão de CRLV é feita exclusivamente pelo DETRAN.

Assevera que a ação carece de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o mandado de segurança não se presta à discussão da ilegalidade da aplicação de multa de trânsito, o que, por necessitar de dilação probatória, demonstra a inadequação da via eleita.

Aduz que para a emissão do CRLV é necessário o cumprimento de requisitos legais, dentre eles a quitação dos débitos de trânsito existentes no documento do veículo, o que torna o ato impugnado legal e sem vícios.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença e denegar a ordem pleiteada à inicial.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso. (Id. 14325950)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. MDR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Da Ilegitimidade Passiva

O Município de Cuiabá, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, considerando que o ato foi praticado pelo Departamento de Trânsito Estadual.

Merece guarida a preliminar suscitada, tendo em vista que, a competência de licenciar veículo é do órgão executivo de trânsito do Estado onde ele está registrado, no caso concreto, o Detran/MT, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vejamos:

"Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo."

Partindo dessa premissa, se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento não cabe ao Município de Cuiabá participar no polo passivo da ação de mandado de segurança que versar especificamente sobre o licenciamento de veículo.

Além disso, prevê a Lei 12.016/2009 que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para sua prática,
in casu
, o ato de negar a emissão do licenciamento anual veicular a impetrante, foi negado pelo Departamento de Transito Estadual.

Com tais considerações,
acolho
a preliminar para declarar a ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, extinguir o processo em relação ao Município de Cuiabá.

VOTO MÉRITO

EXMO. MDR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 0053533-40.2015.8.11.0041, impetrado por Geremias Xavier dos Santos
contra ato praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT
, para o fim de determinar que a autoridade coatora forneça à Parte Impetrante o certificado de registro de licenciamento, sem a exigência do pagamento das infrações de trânsito.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de determinar ao Impetrado que autorize a realização do licenciamento do veículo independente do pagamento de débitos ou multa, bem como que se abstenha de cobrar a taxa de permanência de período superior a 30 (trinta) dias.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu,
não consta dos autos que a parte Impetrante trouxe junto à inicial elementos suficientes que comprovem que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais a impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.
(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, a retificação da sentença de origem mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações, em reexame de sentença,
RETIFICO
o ato sentencial, para denegar a ordem concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021